Tribunal: TJSP
Processo: 1033688-64.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE VIAGENS. NÃO OCORRÊNCIA. Corré que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que o problema relatado na pretensão inicial diga respeito à questão aérea, pois foi a responsável pela venda da passagem e, portanto, integra a cadeia de fornecedores dos serviços

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE VIAGENS. NÃO OCORRÊNCIA. Corré que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que o problema relatado na pretensão inicial diga respeito à questão aérea, pois foi a responsável pela venda da passagem e, portanto, integra a cadeia de fornecedores dos serviços contratados pela autora. Hipótese de responsabilidade solidária. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. CANCELAMENTO DE VOO. NO SHOW. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. DANO MATERIAL. Falha no dever de informação. Aquisição de novas passagens. Restituição dos valores que se mostra devida. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". "QUANTUM" DEVIDO. Indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. Ausência de dolo. Requisitos legais previstos no artigo 80, do Código de Processo Civil, não caracterizados. Sentença mantida. Apelação não provida.